Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-11.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ‘RES SPERATA’. CONTRATO CELEBRADO COM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIO OSTENSIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. IMÓVEL COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR A SER RESTITUÍDO. ADEQUAÇÃO AOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a rescisão do “contrato de cessão de res sperata do shopping Paranoá” firmado entre as partes e condenou a parte recorrida, solidariamente com a corré, a pagar à parte autora a quantia de R$ 30.390,25 (trinta mil, trezentos e noventa reais, vinte e cinco centavos). Em suas razões sustenta inexistir solidariedade entre as demandadas, pois não estabelecida pela lei nem pela vontade das partes, não se encontrando retratada na espécie uma relação de consumo. Argumenta inexistir prova que vincule a parte recorrente à parte recorrida que possa estabelecer minimamente sua responsabilidade pelos atos danosos praticados pelo incorporador. Defende haver necessidade de inclusão do sócio ostensivo da Construtora e Incorporadora SOL Sociedade em Conta de Participação/Shopping Paranoá no polo passivo da demanda. Sustenta inexistir prova do pagamento do valor pleiteado pela parte recorrida e que houve equivocada aplicação da cláusula penal, pois na relação em comento não incide o Código de Defesa do Consumidor e sequer a incorporadora foi notificada administrativamente. Pugna pela inclusão da sócia ostensiva CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREEND. IMOB. EIRELI (sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação) no polo passivo da demanda e pelo provimento do recurso para que seja reconhecia a ilegitimidade passiva da parte recorrente, excluindo-se a solidariedade declarada na sentença. Subsidiariamente, requer que sejam considerados para fins de restituição somente os valores devidamente colacionados na peça inicial da parte recorrida.
II. A parte recorrida celebrou com contrato de “Cessão de ‘res sperata’”, referente a uma loja no Shopping Paranoá, pelo qual caberia à parte recorrente e à construtora e incorporadora co-demandada a construção de empreendimento comercial, em que uma das lojas seria locada à parte recorrida.
III. Não há falar em inclusão do sócio ostensivo no polo passivo porque além dos demais participantes da cadeia de fornecimento, como a parte recorrente, a ação deve ser proposta em face da construtora/incorporadora, no caso SOL SCP, podendo eventual necessidade de inclusão do sócio ostensivo ser averiguada por ocasião do cumprimento de sentença.
IV. Para o exame do mérito importa inicialmente consignar que em se tratando de imóvel em construção aplicam-se as normas protetivas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de empreendimento comercial.
V. Em consequência, incide a solidariedade estabelecida pela lei consumerista entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no seguinte acórdão, no qual se examinava a responsabilidade civil por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da paralisação na construção e entrega de empreendimento comercial: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço.” (REsp 1881806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Destarte, não prospera o pleito da parte recorrente no sentido de se afastar a solidariedade, sendo possível observar a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento porque era a recebedora das quantias pagas pela parte recorrida (IDs 26623531 - Pág. 5 e 26623531 - Pág. 2), além de figurar no contrato (ID 26623530 - Pág. 2).
VI. No que toca aos valores pagos pela parte recorrida o recurso merece ser parcialmente acolhido, pois a parte recorrente comprovou que até 02/01/2019 havia feito o pagamento de R$ 5.668,00 (ID 26623531 – Pág. 2), tendo desembolsado mais R$ 750,00 como sinal do acordo das prestações em atraso (ID 26623531 - Pág. 4) e outras sete parcelas do acordo (ID 26623531 - Págs. 1-2), no total de R$ 9.154,83 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais, oitenta e três centavos).
VII. Outrossim, deve incidir a cláusula penal (cláusula quarta – ID 26623530 - Pág. 4), embora estabelecida unicamente em favor da construtora/incorporadora, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1614721 DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019; REsp 1631485 DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
VIII. O cálculo elaborado pela parte autora/recorrida (ID 26623527 - Pág. 9) não foi especificamente impugnado, a não ser em relação à inversão da cláusula penal como um todo. Assim, considera-se que está equivocado apenas quanto ao valor-base, que deve ser R$ 9.154,83 e não R$ 11.329,35, devendo incidir todas as parcelas ali declinadas. Desse modo, o valor pago pela parte recorrente (R$ 9.154,83) deve ser corrigido conforme o IGP-M/FGV e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., com multa moratória de 10%, além de 20% pela contratação de advogado, conforme estabelecido na cláusula quarta do contrato.
IX. Forte nessas razões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar a parte recorrente, em solidariedade com a ré CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, ao pagamento de R$ 9.154,83 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais, oitenta e três centavos), acrescido de multa moratória de 10%, juros moratórios de 1% a.m., além de 20% pela contratação de advogado, conforme estabelecido na cláusula quarta do contrato. A partir da propositura da ação deve incidir correção monetária pelo INPC, sem incidência de novos juros de mora, porque serão contados na forma da cláusula penal.
X. Recurso conhecido e provido em parte. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).